Tribunal: TJDFT
Processo: 0720521-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720521-87.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA, ASSOCIACAO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP EMBARGADO: ASSOCIACAO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP, REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Regina Márcia Rios de Oliveira (ID no 71477117) e pela Associação Centro Empresarial Vicente Pires - ACEVP (ID no 71535488) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, julgou prejudicado o pedido de gratuidade de justiça, conheceu e negou provimento aos recursos (ID no 71087071). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 9 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO